Tribunal: TCU
Processo: 007.995/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9735/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que o título concessório tratado neste processo já teve seu registro tácito reconhecido pelo Tribunal (cf. Acórdão 7046/2022-TCU-Primeira Câmara ), tornando inoportuna a proposta dos pareceres no sentido de "considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar [novo] registro do ato", ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, e 169, incisos II e V, do Regimento Interno, em autorizar o arquivamento dos autos, dando ciência a respeito à interessada: 1. Processo TC- Processo 007.995/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lilian Fernandes Pinto (XXX.884.718-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.